Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. CRIPTOMOEDAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVELIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

1. A ausência de qualificação das partes não impede o conhecimento da apelação, se os dados podem ser facilmente obtidos por outras peças processuais.

2. Não se justifica a inversão do ônus da prova, porquanto não demonstrada a alegada hipossuficiência técnica.

3. Na hipótese de pluralidade de réus, a contestação oferecida por um deles somente afasta os efeitos da revelia se a matéria impugnada for comum.

4. Ausente previsão contratual de fixação de juros remuneratórios em percentual fixo.

5. Devolução do capital investido, com compensação do valor já recebido.

6. Não havendo renúncia, assegura-se ao fiador o benefício de ordem do CCB 827..